Tribunal: TJDFT
Processo: 0749580-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROVA PERICIAL INSUFICIENTE. ANÁLISE INCOMPLETA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Não obstante a realização de prova pericial, a parte interessada pode requerer a complementação do laudo técnico, na hipótese de necessidade de esclarecimentos ou dúvida na conclusão do parecer do especialista.

2. A ausência de apreciação pelo perito de contratos juntados aos autos e a confecção do laudo lastreada em poucos dados, fornecidos exclusivamente por uma das partes, enfraquece a prova pericial produzida, tornando-a insuficiente à elucidação da controvérsia.

3. Apelação provida. Acolhida preliminar suscitada. Sentença desconstituída. Unânime.